Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730269-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA OLIVEIRA DE LIRA E OUTROS contra decisão de ID 196827735 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, em suma, que foram realizadas inúmeras tentativas de expropriação dos bens da cooperativa executada; que houve comprovação de dilapidação e ocultação de patrimônio; que está caracterizado o grupo econômico; que a Cooperativa executada firmou convênio com outra cooperativa, que tem os mesmos sócios e a mesma finalidade; que houve manobra contábil para transferência de valores e bens; que deve ser aplicada a Teoria Menor; que se justifica a quebra de sigilo fiscal, contábil e bancário. Requerem, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao recurso, bem como seja determinada a quebra de sigilo fiscal, contábil e bancário da executada, dos administradores e das demais cooperativas. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a aplicação dos efeitos da revelia à Cooperativa Cooperbrasil, com o reconhecimento de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica, com a responsabilização conjunta das cooperativas e com a quebra do sigilo fiscal, contábil e bancário da executada, dos administradores e das demais cooperativas. Custas recolhidas (ID 61877642). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição diversas questões inerentes ao cumprimento de sentença e ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica: a apreciação equivocada dos requisitos para deferimento do pedido de desconsideração; o reconhecimento de grupo econômico entre as cooperativas citadas e a possibilidade de quebra do sigilo fiscal, contábil e bancário de todos os integrantes do polo passivo. Inicialmente, imperioso consignar que a relação existente entre as partes é de consumo, na forma reconhecida no título executivo judicial. Conforme sentença proferida na fase de conhecimento, “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas’ (Súmula 602). Desse modo, há que se reconhecer que, entre a ré e os cooperados autores, existe relação de consumo”. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). Na hipótese sob exame, a parte agravante iniciou o cumprimento de sentença em fevereiro de 2019, realizando diversas diligências infrutíferas. Ou seja, é fato incontroverso que o débito não foi pago pela devedora originária, circunstância que ensejou a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar patrimônio de terceiros. Na impugnação de ID 179701655 (autos de origem), o diretor administrativo e o diretor presidente afirmam que a construtora contratada para construir o prédio faliu, resultando na paralisação da obra, bem como que não houve desvio de patrimônio. Ocorre que sua tese defensiva se funda na ausência dos requisitos presentes no artigo 50 do Código Civil, ao passo que, como dito, a questão se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, que exige apenas a constatação de que a pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Se os aludidos diretores, que possuem poder de ingerência na administração da cooperativa, se resumiram a apresentar argumentos genéricos, incapazes de afastar sua responsabilidade pelos atos de gestão que culminaram em prejuízo aos consumidores, justifica-se, prima facie, sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. Conforme julgado desta Corte, “estando comprovada a atuação na administração da Cooperativa executada, ao menos quando intentada - de maneira frustrada - a ampla maioria das medidas constritivas para a satisfação do débito, torna-se o diretor/liquidante responsável pelas obrigações (...). (Acórdão 1419232, 07042388320228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022). Quanto ao reconhecimento de grupo econômico, a parte agravante demonstrou que a cooperativa devedora originária firmou convênio com outras duas cooperativas, que possuem os mesmos diretores, mesma sede e mesma finalidade. Em relação à Cooperbrasil e a Cooperbrapa, os endereços são, inclusive, idênticos, e que corresponde, ainda, ao endereço declarado dos diretores. Ademais, a parte agravante comprovou a transferência de propriedade, por meio de dação, entre cooperativas. A conjunção de elementos indica, em análise prefacial, a existência de grupo econômico, ainda que observada a singularidade da natureza da cooperativa. Em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que analisou a existência de grupo econômico entre cooperativas, destacou-se que “há provas contundentes que levam ao reconhecimento de que as empresas estão fortemente interligadas, compondo um grupo empresarial, com fortes indícios de confusão patrimonial (...) Outrossim, aplicam-se ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que implica não só no reconhecimento da responsabilidade solidária de referidas empresas, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, como também na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica por ser obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, consoante o artigo 28, §5o do mesmo Código” (AREsp n. 2.617.346, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/06/2024). Por fim, em relação ao pedido de quebra dos sigilos, a medida pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, não houve qualquer diligência prévia em relação aos administradores ou às demais cooperativas indicadas como de suposto grupo econômico. Em outras palavras, na hipótese de o órgão colegiado deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e/ou reconhecer a existência de grupo econômico, deve-se buscar, prioritariamente, a satisfação da dívida por meio da penhora de bens ordinariamente realizada. Em momento processual subsequente, e subsistindo o inadimplemento, analisar-se-á a viabilidade da medida excepcional. Em conclusão, resta verificada a parcial probabilidade de provimento do recurso, em razão da possibilidade de acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica e da configuração da existência de grupo econômico. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora